Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINACEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada.

2. Consoante disposição elencada nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de bens e serviços no mercado de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor

3. Havendo interdependência entre o contrato de compra e venda de móveis celebrado com a empresa responsável pelo planejamento, execução e montagem do produto e o financiamento firmado com a instituição financeira, o agente financiador possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, respondendo, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor.

4. Apelação cível conhecida e provida.